Tribunal: TJDFT
Processo: 0749552-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0749552-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO ANTONIO MELO DORNELLES, MARIA JOSE DE SOUZA SERAFIM AGRAVADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RONALDO ANTONIO MELO DORNELLES e MARIA JOSE DE SOUZA SERAFIM, em face de decisão que prorrogou o prazo para desocupação do imóvel em 15 dias, em razão da atual ocupante do bem ter sido diagnosticada com COVID-19. O pedido liminar foi indeferido, tendo sido determinado que os agravantes colacionassem ao presente instrumento, a procuração outorgada à Dra. Caroline Iris Pantoja Williams - OAB/PA no 8824. Antes do cumprimento da determinação retro, foi formulado pedido de reconsideração, ao que foi determinado, pelo despacho de ID 21898315, que fosse atendida a determinação antes da análise do pedido. Sobreveio a petição de ID 21989834, na qual a peticionante apresentou procuração datada de 15/06/2020 (ID 21989834), outorgada a MARIA JOSÉ DE SOUZA SERAFIM por RONALDO ANTONIO MELO DORNELLES e ELIANA NAZARÉ BELO AMARAL DORNELLES, por meio da qual foram conferidos poderes para constituir advogados, constando ao final a seguinte ressalva: desde que o ato assinado não implique ou traga qualquer tipo de ônus, inclusive financeiros, para os outorgantes. Além do documento mencionado, também foi colacionado ao presente recurso a procuração datada de 12/02/2019 (ID 21989837), por meio da qual RONALDO ANTONIO DE MELO DORNELLES e ELIANA NAZARÉ BELO AMARAL DORNELLES, representados por MARIA JOSÉ DE SOUZA SERAFIM, outorgam poderes às advogadas JULIA HELENA PADILHA e CAROLINE IRIS PANTOJA WILLIAMS. Com efeito, verifica-se dos documentos apresentados pela peticionante a irregularidade na representação processual, seja pelo fato de que a procuração de ID 21989834 é anterior à constante do ID 21989837, seja pelo fato de que os poderes conferidos naquela oportunidade não observaram a ressalva constante no final do documento de ID 21989834. Assim, tendo em vista a irregularidade na representação processual, intimo os agravantes para que, no prazo de 10 dias, sanem o vício apontado. No mesmo prazo, devem os agravantes apresentar relatório médico detalhando o atual quadro clínico da agravante MARIA JOSÉ DE SOUZA SERAFIM, ocupante do imóvel. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator